Tribunal: STF
Processo: RHC 52523
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-08-13
Data de publicação: 1974-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA QUE FIXOU A PENA-BASE EM
DESACORDO COM A LEI PENAL (ART.47, I, DO CÓDIGO PENAL).
RECURSO PROVIDO PARA REDUZIR A CONDENAÇÃO, TOMADAS EM CONTA AS
DEMAIS CIRCUNSTANCIAS CONSIDERADAS PELA DECISÃO CONDENATÓRIA, PARA
FIXAÇÃO DA PENA.